Tribunal: TJMT
Processo: 0009194-35.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009194-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMARO LUIZ DIAS PASSOS - CPF: 485.588.697-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal fundada em CDA de natureza não tributária no valor de R$ 2.930,49, decorrente de multa aplicada pelo INDEA/MT, por descumprimento da vacinação de rebanho bovino contra febre aftosa. A decisão baseou-se na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da ausência de citação válida e da inércia processual superior a uma década, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024;

(ii) saber se a possibilidade de reunião de outras CDAs contra o mesmo devedor é suficiente para afastar a tese de ineficácia da execução individual de pequeno valor.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais ineficazes, especialmente quando não demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias nem a localização de bens penhoráveis, conforme critérios objetivos fixados.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta esse entendimento, impondo a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens.

5. No caso concreto, não houve citação válida nem demonstração de medidas concretas de cobrança extrajudicial, protesto do título ou pedido de suspensão para adoção de providências.

6. A alegação de possível reunião de CDAs carece de comprovação nos autos, o que impede o afastamento da tese fixada pela Suprema Corte.

7. A extinção da execução fiscal, sob esses fundamentos, não afronta a Súmula 452 do STJ, pois não retira a prerrogativa da Administração, mas exige demonstração do interesse de agir, nos termos do art. 17 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse processual, quando não comprovadas a adoção de medidas administrativas eficazes e a localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

2. A mera existência de outras CDAs contra o mesmo devedor não é suficiente para afastar a extinção do feito, se não comprovada a sua reunião formal e o atingimento do valor mínimo para prosseguimento da execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal n. 0009194-35.2011.8.11.0041
, ajuizada em face de
Amaro Luiz Dias Passos
, com fundamento na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20109287
, cujo objeto é o crédito de natureza
não tributária
, decorrente de
multa administrativa
aplicada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), no valor original de R$ 2.930,49 (dois mil, novecentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), em razão do descumprimento da obrigação de vacinar o rebanho bovino contra febre aftosa no tempo legal.

A sentença recorrida, da lavra do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
decretou, de ofício, a extinção do feito sem resolução de mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
sob o argumento de ausência de interesse de agir
, à luz da
tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF
e da
Resolução CNJ n. 547/2024
, tendo em vista a baixa efetividade da execução após mais de treze anos de tramitação sem a citação válida da parte executada.

Convém registrar que, na origem, a Fazenda Pública postulou diversas diligências para citação do executado, inclusive por oficial de justiça e por edital, além de requerer o prosseguimento do feito com base na argumentação de que o valor ultrapassaria o limite de 160 UPFs, em razão da reunião de outras dívidas do mesmo devedor.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso
alega, em síntese,
que o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não seriam automaticamente aplicáveis
ao caso concreto, tendo em vista a existência de providências administrativas prévias e tentativas de conciliação.

Ademais, sustenta a impossibilidade da extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, por afrontar a Súmula 452 do STJ, que reconhece tal medida como faculdade da Administração.

Invoca, ainda, a Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual autoriza a reunião de créditos até o limite de 160 UPFs/MT como critério de racionalidade fiscal e afirma que haveria diversas CDAs em nome do executado, cujo montante ultrapassaria o valor mínimo exigido para o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões, considerando que
não se aperfeiçoou a relação processual, por ausência de citação válida do executado
, conforme reconhecido expressamente em decisão posterior à apelação.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, por estar dispensada, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo não comporta provimento.

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
insurge-se contra sentença que,
de ofício, extinguiu o processo executivo fiscal com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir, tendo por base o entendimento consolidado no

Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF
e a
Resolução CNJ n. 547/2024
.

A pretensão do apelante consiste na
reforma da sentença
, ao argumento de que a extinção automática de execuções fiscais de pequeno valor representaria afronta à discricionariedade administrativa e ao conteúdo da
Súmula 452 do STJ
, sustentando, ademais, a existência de outras CDAs contra o mesmo devedor, cujo somatório superaria o limite de racionalidade financeira estabelecido em lei estadual.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
, fixou as seguintes teses de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Em estrita observância a esse paradigma, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução n. 547/2024
, cuja redação do art. 1o, §1o, impõe a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis.

Na hipótese ora em análise, verifica-se que a execução foi ajuizada em
2011
, com
valor originário de R$ 2.930,49
, destinado à cobrança de multa administrativa por descumprimento de obrigação sanitária agropecuária e que, durante mais de uma década,
não houve citação válida do executado
, malgrado reiteradas tentativas por oficial de justiça e por edital.

Ademais, constata-se que não foi demonstrado
qualquer êxito na localização de bens penhoráveis
, tampouco houve pedido formal de suspensão do feito para cumprimento de diligências administrativas nos termos autorizados pelo Tema 1.184/STF.

De mais a mais, a Fazenda Pública
não comprovou a adoção de medidas administrativas prévias
, como tentativa concreta de conciliação, oferecimento de transação, ou protesto do título, limitando-se, no recurso, a alegações genéricas acerca da existência de programa REFIS e da possibilidade de reunião de outros débitos do mesmo devedor.

No que toca à alegação de que o valor da CDA poderia ser somado a outras para ultrapassar o piso de racionalidade,
não há nos autos qualquer prova concreta de apensamento de execuções fiscais ou de reunião de valores
nos moldes do §2o do art. 1o da Resolução CNJ 547/2024. A mera menção à existência de outros débitos inscritos não supre o ônus da parte apelante de demonstrar a configuração fática que afastaria a tese da ausência de interesse processual.

Por outro lado, ao contrário do que sustenta o apelante, a extinção de execuções fiscais em tais moldes
não representa ofensa à Súmula 452 do STJ
, uma vez que a aplicação do precedente vinculante do STF e do regramento do CNJ
não retira a competência da Fazenda Pública
para definir sua política de cobrança, mas
condiciona a atuação judicial à demonstração concreta do interesse de agir
, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil.

Como bem destacado na sentença recorrida,
o magistrado oportunizou à Fazenda Estadual manifestar-se quanto à aplicabilidade do precedente vinculante
, o que foi feito sem a comprovação de providências concretas. Esta omissão reforça a conclusão de ausência superveniente de interesse processual.

A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, como a propósito ilustram:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REGULARIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal na extinção da execução fiscal; (ii) saber se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 à hipótese de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, na qual a Fazenda Pública não demonstrou a adoção de medidas administrativas eficazes.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observa o entendimento consolidado pelo STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 operacionaliza tal entendimento, estabelecendo critérios objetivos para aferição do interesse de agir em execuções fiscais ineficazes.

5. O Município foi regularmente intimado para se manifestar e requereu a suspensão do processo, mas não adotou medidas administrativas efetivas de cobrança, tampouco indicou bens penhoráveis, configurando ausência de interesse de agir.

6. Não há nulidade a ser reconhecida, pois foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, sendo indevida a alegação de surpresa decisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: " 1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não comprovada a adoção de medidas administrativas pela Fazenda Pública, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024.
2. A regular intimação da Fazenda Pública para manifestação supre a exigência do contraditório e afasta alegação de nulidade por decisão surpresa."

(N.U 1001035-44.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (destaque nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. APLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, por ausência de interesse de agir na cobrança de débito de pequeno valor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e dos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem movimentação útil, com base no princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta os critérios para o ajuizamento e manutenção de execuções fiscais de pequeno valor, condicionando-as à demonstração de medidas administrativas prévias.

5. No caso concreto, o Estado, embora intimado, não demonstrou nos autos a adoção efetiva das providências exigidas, tampouco requereu a suspensão do feito pelo prazo legal. Ausente a comprovação do protesto da CDA ou de tentativa de solução extrajudicial específica, restando configurada a falta de interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: " 1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes da fixação da tese vinculante. 2. A ausência de comprovação nos autos das medidas administrativas exigidas pelo novo regramento impede o prosseguimento da execução."

(N.U 0002962-02.2009.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025) (destaque nosso)

Assim, ausente a comprovação de medidas mínimas exigidas para justificar o prosseguimento da execução, em especial após intimação expressa, impõe-se reconhecer a ausência de interesse processual, nos moldes fixados pelo STF e regulamentados pelo CNJ.

À luz de tais fundamentos, mostra-se correta a sentença que, após regular provocação da Fazenda Pública para manifestar-se acerca do Tema vinculante, extinguiu o feito executivo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025